Tribunal: TJES
Processo: 0003066-52.2017.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003066-52.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MATHIAS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUTOR QUE OCUPAVA CARGO DE CHEFIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES INSALUBRES – PROVA DOCUMENTAL E ORAL HARMONIZADA COM O SEGUNDO LAUDO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA (ART. 480, CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003066-52.2017.8.08.0047

RECORRENTE: ANDRE MATHIAS

RECORRIDO: SAAE DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Benefício de gratuidade deferido em primeira instância sob ID 76642836, que mantenho, pelo que conheço o recurso interposto posto que preenchidos os requisitos legais para tanto.

Ementa:

RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUTOR QUE OCUPAVA CARGO DE CHEFIA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES INSALUBRES – PROVA DOCUMENTAL E ORAL HARMONIZADA COM O SEGUNDO LAUDO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA (ART. 480, CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por servidor municipal, ora recorrente, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo no período de janeiro de 2009 a janeiro de 2017, sob o argumento de que, mesmo ocupando função de chefia, exercia atividades insalubres. A sentença julgou improcedente a demanda, por entender que as provas não corroboram a efetiva exposição habitual e permanente a agentes insalubres durante o período reclamado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.O ponto central da controvérsia recursal reside na validade dos laudos periciais produzidos nos autos e na suposta manutenção do labor em condições insalubres, mesmo após o recorrente ter assumido cargo de chefia.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, é necessário esclarecer que a produção de dois laudos periciais no presente feito não constitui irregularidade, nos termos do art. 480 do CPC, que permite a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

4. No caso, a nova perícia foi determinada diante da demora injustificada do primeiro perito, sendo o novo laudo (ID 44816402 e ID 44818003 - pág. 183-194 do PDF e fls. 01 a 9 pdf - fls.189/199 processo físico) apresentado de forma tempestiva e tecnicamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade ou em suposta "destituição tácita". Após a apresentação do laudo pelo segundo perito nomeado, sobreveio aos autos o laudo produzido pelo primeiro perito nomeado, acostado em ID 44818006.

5. O laudo de IDs 44816402 e 44818003 considerou existir em grau máximo de insalubridade para a função de “artífice obras e manutenção”, por contato com agente biológico. O referido laudo avaliou a referida função de artífice, considerando-a durante todo o labor. Já o laudo pericial de ID 44818006 considerou inexistente insalubridade no período requerido na exordial, porque o autor exercia à época (janeiro de 2009 a janeiro de 2017) a função de encarregado, de sorte que não mantinha contato com os referidos agentes de forma habitual e permanente.

5. O art. 479 do CPC autoriza o julgador a valorar livremente os elementos periciais, com base no conjunto probatório. Assim, havendo duas provas técnicas conflitantes, cabe ao julgador aferir qual delas encontra maior respaldo nos autos.

6. É nesse contexto que se verifica que o laudo pericial de ID 44818006, além de tecnicamente bem fundamentado, encontra amplo respaldo na prova documental e testemunhal. A documentação acostada aos autos comprova que o autor exercia, à época dos fatos,
função de chefia (ID 16090095, p. 81)
, o que é confirmado pela prova oral e pela própria descrição funcional constante no ID 16090097, págs. 16/17, que, embora indique genericamente a possibilidade de contato com agentes insalubres, não se aplica ao contexto da atuação gerencial do autor.

7. As testemunhas ouvidas foram categóricas quanto à natureza da função exercida. A testemunha Marinaldo Marrane Nunes afirmou que o autor, enquanto encarregado, “demandava trabalho, ou seja, coordenava as equipes”, ressaltando que atualmente exerce função de mesmo nome e recebe insalubridade por atuar diretamente na estação de tratamento de esgoto, sem afirmar que essa era a realidade do autor.

8. Já a testemunha Cosme Pereira da Silva informou que o autor era encarregado de obras, cabendo-lhe a distribuição de tarefas entre os subordinados, sendo o depoente, inclusive, um desses subordinados. Nenhuma das testemunhas afirmou que o autor realizava pessoalmente atividades em contato habitual e permanente com esgoto em funcionamento, o que é essencial para o reconhecimento do adicional de insalubridade.

9. O adicional de insalubridade somente é devido quando o empregado está exposto, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde em condições superiores aos limites de tolerância fixados. O contato eventual, intermitente ou esporádico com tais agentes não enseja o pagamento do referido adicional.

10. No caso em exame, restou demonstrado nos autos, tanto pela prova testemunhal quanto pelo laudo pericial de ID 16090099, que o autor exercia função de chefia, atuando como encarregado de obras,
sendo responsável pela coordenação e distribuição das tarefas entre os servidores, o que restringia sua atuação prática e direta nos ambientes insalubres.

11. Seu eventual acompanhamento de serviços em campo, típico da função de liderança, não configura exposição habitual e permanente, razão pela qual não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do adicional pleiteado. Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor comissionado exonerado do cargo de Assessor Técnico II no Pronto Atendimento da Glória, no Município de Vila Velha, em face de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de verbas rescisórias, adicional de insalubridade e indenização por danos morais. O autor alegou ter laborado exposto a agentes insalubres, não ter recebido integralmente seus direitos trabalhistas ao final do vínculo e ter sofrido abalo à honra por declarações públicas do então Prefeito. O Município contestou afirmando a inexistência de contato permanente com agentes insalubres, a quitação das verbas mediante fichas financeiras e a ausência de menção nominal nas declarações imputadas como ofensivas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se há comprovação de ausência de pagamento das verbas rescisórias; (iii) determinar se restou configurado o dano moral indenizável por declarações públicas do Prefeito. III. RAZÕES DE DECIDIR O adicional de insalubridade não é devido quando o servidor exerce funções administrativas e não mantém contato permanente com pacientes ou agentes biológicos, conforme conclusão de perícia judicial idônea e não infirmada por outros elementos técnicos . As fichas financeiras emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo válidas para comprovação da quitação das verbas rescisórias, na ausência de prova robusta em sentido contrário produzida pelo recorrente. A configuração de dano moral exige demonstração de ofensa direta à honra subjetiva do indivíduo; a ausência de menção nominal e a natureza genérica das declarações do Prefeito, bem como a inexistência de prova de abalo concreto à imagem ou à dignidade do autor, afastam a caracterização de dano indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O servidor comissionado que exerce função administrativa em unidade hospitalar não tem direito a adicional de insalubridade quando não demonstrado contato permanente com agentes nocivos à saúde. Fichas financeiras emitidas pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e são aptas a comprovar a quitação de verbas rescisórias, salvo prova em contrário. Declarações públicas genéricas que não identificam nominalmente o servidor não configuram dano moral, ausente demonstração de abalo à honra ou imagem pessoal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, I, 374, IV; NR 15, Anexo XIV; Portaria 043-R/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 248879/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j . 07.02.2013, DJe 15.02 .2013; STJ, REsp 1408120/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22 .08.2017, DJe 03.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 0010204-86 .2014.8.08.0011, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00287952420148080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

12. Importante destacar que não há direito adquirido ao recebimento de adicional de insalubridade, pois tal verba tem natureza condicional e está vinculada à efetiva exposição do trabalhador a agentes insalubres. O adicional é devido enquanto persistirem as condições que ensejam o risco à saúde, nos termos da legislação vigente.

13. Tecidas tais condições, seja por mudança na atividade desempenhada, adoção de medidas de proteção eficazes ou alteração do ambiente laboral, cessa também a obrigatoriedade de seu pagamento, independentemente de eventual percepção anterior.

14. No presente caso, ainda que o autor tenha recebido o adicional em momentos anteriores ao período discutido, tal fato não garante sua continuidade quando não mais verificada a exposição habitual e permanente aos agentes insalubres. Assim, a interrupção do pagamento durante o intervalo de 2009 a 2017 está juridicamente amparada diante da ausência de comprovação de que, nesse período, o autor tenha permanecido em condições de trabalho que justificassem o recebimento do adicional.

15. Diante do exposto, não merece reforma a r. sentença, eis que corretamente aplicado o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Em virtude da improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e custas processuais, contudo, diante da concessão do benefício da assistência judiciária, suspendo sua exigibilidade.

Teses de julgamento:

É válida a realização de nova perícia nos termos do art. 480 do CPC quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Exercendo função de chefia, sem exposição habitual e permanente a agentes insalubres, o servidor não faz jus ao adicional de insalubridade, ainda que a descrição genérica do cargo indique contato com tais agentes. A prova técnica e testemunhal deve prevalecer sobre presunções administrativas.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 7, XXIII da Constituição da República; art. 479 e 480 do CPC; art. 55 da Lei 9.099/95; NR-15 do MTE

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)